Tribunal: TCU
Processo: 006.308/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2857/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado pela Soll - Serviços Obras e Locações Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 7/2022 conduzido pela administração do Hospital Universitário do Piauí - UFPI junto à Ebserh para a contratação dos serviços contínuos de higienização e limpeza hospitalar, com a disponibilização de mão-de-obra qualificada, produtos de higiene e saneantes domissanitários, além de materiais, máquinas e equipamentos, sob o valor estimado de R$ 5.547.909,96, tendo o certame sido homologado sob o valor de R$ 5.539.445,19 em favor da Servfaz - Serviços de Mão-de-obra Ltda.; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica anotou não estar configurada a plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante e, assim, sugeriu a improcedência da presente representação, com o subsequente prejuízo ao referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo o arquivamento do processo; Considerando, todavia, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no referido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.308/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário do Piaui - UFPI - Ebserh. 1.2. Representante: Soll - Serviços Obras e Locações Ltda. (CNPJ 00.323.090/0001-51). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Juliana Lima Falcão Ribeiro (OAB-RS 114.308), entre outros, representando a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); e 1.6.2. Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (OAB-PE 20.305), representando a Soll - Serviços Obras e Locações Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à administração do Hospital Universitário do Piauí - UFPI junto à Ebserh, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.